Tribunal: STF
Processo: HC 183340
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 554.172 - CE.
    2. Extrai-se dos autos que, em 07.11.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, caput, e 121, caput, c.c. o art. 14, II, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/1990. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Min. Laurita Vaz, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a “[a]utoridade Coatora manteve um Decreto prisional sem o fundamento mínimo necessário”, ressaltando que “o paciente é um idoso de 64 anos, que jamais respondera a sequer um TCO, que não há o mínimo indício de que participe de atividades ilegais”. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem, “revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse ponto, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando se destaca a gravidade concreta dos delitos: o Acusado seria o mandante do espancamento de duas mulheres, que costumavam frequentar a residência do Réu para consumir drogas. Após perceber a subtração da quantia de R$ 100,00 (cem reais) que estava em sua residência, o Paciente atribuiu às Ofendidas a prática do furto, razão pela qual ordenou que quatro adolescentes espancassem as Vítimas, sendo que uma delas veio a falecer em razão dos pontapés, pauladas e lesões à faca praticados.
    […]”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator